Tribunal: STF
Processo: RE 93207
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
TAXA DE MELHORAMENTO DOS PORTOS. IMPORTAÇÃO ORIUNDA DE PAIS MEMBRO
DA ALALC. INCIDENCIA PELO PERCENTUAL CONSTANTE DA LISTA NACIONAL DO
BRASIL, PARALELAMENTE COM ISENÇAO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE REGIMES ADUANEIROS DIVERSOS, POR UM DOS QUAIS DEVA
OPTAR O IMPORTADOR, DADO QUE A ISENÇÃO GENERICA DO IMPOSTO
INCORPORA-SE IMEDIATAMENTE AS PROPRIAS CONDIÇÕES NEGOCIADAS SEGUNDO
O TRATADO DE MONTEVIDEU (ART. 18). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO.